Tribunal: TJDFT
Processo: 0704599-80.2021.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-12-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PROGRAMA MORAR BEM. CODHAB. HABILITAÇÃO. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PRETERIÇÃO ABUSIVA OU ILEGAL. LISTA DE ESPERA.
1. A devolução do cadastro por restrição nos órgãos de proteção ao crédito da ex-esposa do autor/apelante se deu na chamada do empreendimento Itapoã Parque e ao tempo da indicação ao empreendimento Crixá o estado civil do autor já se encontrava atualizado para divorciado. De forma que a convocação ao empreendimento Crixá foi frustrada pelo chamamento de outras pessoas que se encontravam em classificação melhor e em grupos diferentes, tais como vulneráveis, idosos, novos casos de deficiência ou determinação judicial.
2. Não havendo nos autos comprovação de preterição arbitrária ou ilegalidade, mostra-se inviável a interferência do Poder Judiciário no sentido de obrigar o ente distrital a conceder um imóvel ao apelante ou reservar-lhe vaga na lista de classificados no empreendimento solicitado.
3. Precedente: Partes: CARLOS ALBERTO RODRIGUES DE SOUZA versus COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL Acórdão 1274788, 07102012320198070018, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 12/8/2020, publicado no PJe: 26/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.
4. Apelação conhecida e não provida.